Tribunal: TJDFT
Processo: 0736138-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736138-81.2022.8.07.0001 RECORRENTES: PAULO FRANCISCO DA SILVA, MARIANA PAULA LOPES DA SILVA RECORRIDA: REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. LITISPENDÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. 1. A litispendência ocorre quando se repete ação que está em curso, contendo as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido (inteligência do art. 337, §§ 1o, 2o e 3o, do CPC). 2. No caso, não restou caracterizada a tríplice identidade de ação para inviabilizar a análise de mérito da presente demanda e determinar a extinção do processo sem resolução do mérito (art. 485, inc. V, do CPC). 3. Condenação por litigância de má-fé exige a prova de conduta que se amolde a uma das hipóteses do art. 80 do CPC. 4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 337, 339 e 373, inciso II, todos do CPC, aduzindo que a turma julgadora teria desconsiderado a ocorrência de litispendência no caso em exame. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do TJMG e do STJ; b) artigos 79, 80 e 81, todos do Código de Processo Civil, porque a parte recorrida teria incorrido em litigância de má-fé, a ensejar sua condenação ao pagamento de multa; c) artigos 1.022, inciso II, e 489, § 1o, incisos II, III e IV, ambos do Estatuto Processual vigente, sustentando deficiência na prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 79, 80, 81, 337, 339 e 373, inciso II, todos do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que “não restou caracterizada a tríplice identidade de ação para inviabilizar a análise de mérito da presente demanda e determinar a extinção do processo sem resolução do mérito” (ID Num. 51448409 - Pág. 3), e que não restou caracterizada litigância de má-fé na situação dos autos, de modo que rever a decisão colegiada nesses aspectos é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 2.078.873/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 18/12/2023). Igual sorte colhe o especial lastreado na indicada ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso I, ambos do CPC, pois “não cabe violação aos arts. 489 e 1.022, do CPC/2015, quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte agravante” (AgInt no AREsp n. 2.276.247/PE, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017